Tribunal: TJMT
Processo: 1043181-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043181-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERARDYNE PASCARETTA BESSONE DE VASCONCELOS - CPF: 021.207.844-50 (ADVOGADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (AGRAVANTE), JANETE ALVES MACHADO GENTILIN - CPF: 476.122.159-34 (AGRAVANTE), MARLON CESAR DAINEZ GENTILIN - CPF: 006.215.921-61 (AGRAVANTE), KARLA CRISTINA ANGELO FARIA GENTILIN - CPF: 323.195.128-37 (AGRAVANTE), CAROLINE MACHADO GENTILIN - CPF: 006.216.011-79 (AGRAVANTE), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (AGRAVANTE), DEBORA KARINA ALMEIDA CIDRIM DE FREITAS - CPF: 041.012.144-41 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO POSTERIOR EM VALOR SIMPLES. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo no ato de interposição e posterior descumprimento da determinação para pagamento em dobro, conforme previsto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento simples do preparo realizado no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso, sob alegação de impossibilidade de pagamento após o expediente bancário, afasta a exigência do recolhimento em dobro determinada pelo relator.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme determina o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição impõe ao recorrente, quando intimado, o recolhimento em dobro, sendo vedada a complementação parcial, nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 1.007 do CPC.

5. O protocolo do recurso após o expediente bancário não afasta a exigência legal de recolhimento em dobro quando determinado pelo relator, pois a norma processual não prevê exceção para tal hipótese, operando-se a preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"É deserto o Agravo de Instrumento quando, ausente o preparo no ato de interposição e intimada a parte para recolhimento em dobro, esta se limita a efetuar o pagamento na forma simples, ainda que alegue impossibilidade de pagamento no dia da interposição por encerramento do expediente bancário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.007, caput, §§ 4º e 5º; CC, art. 132, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1932601/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/11/2021; TJ-MT - AGR 00423664720188110000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JAIR DAINEZ GENTILIN e OUTROS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1043181-80.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso, declarando-o deserto em razão do não recolhimento do preparo em dobro após a devida intimação, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (D.

344616354), os agravantes sustentam, em síntese, a tempestividade do recolhimento realizado na forma simples. Argumentam que a interposição do recurso principal ocorreu em 28/11/2025 (sexta-feira), após o encerramento do expediente bancário (18h26min), o que inviabilizou o pagamento imediato das custas. Aduzem que o recolhimento foi efetivado no primeiro dia útil subsequente (01/12/2025), logo na abertura do expediente bancário, o que atrairia a aplicação da Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça e afastaria a exigência do recolhimento em dobro. Pugnam, assim, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão pelo órgão colegiado para que seja processado o Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada,
BRADESCO SAÚDE S/A
, manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
Agravo Interno
interposto por
JAIR DAINEZ GENTILIN e OUTROS
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1043181-80.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso, declarando-o deserto em razão do não recolhimento do preparo em dobro após a devida intimação, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo Interno.

Em síntese, os agravantes sustentam, a tempestividade do recolhimento realizado na forma simples. Argumentam que a interposição do recurso principal ocorreu em 28/11/2025 (sexta-feira), após o encerramento do expediente bancário (18h26min), o que inviabilizou o pagamento imediato das custas. Aduzem que o recolhimento foi efetivado no primeiro dia útil subsequente (01/12/2025), logo na abertura do expediente bancário, o que atrairia a aplicação da Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça e afastaria a exigência do recolhimento em dobro.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que decretou a deserção do Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes, ante o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

A despeito da argumentação expendida pelos agravantes, a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, aplica-se ao caso o disposto no art. 932, do CPC, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator: (...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim, o código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”.

No caso em apreço, como exposto na decisão monocrática, no ato de interposição do recurso (28/11/2025 às 18:26:41), não houve o recolhimento do preparo. No dia 01/12/2025, fora do prazo das 48 horas, os Agravantes realizaram o pagamento do preparo na forma simples, contrariando o que determina a norma.

Ao exercer o juízo de admissibilidade preliminar, esta Relatoria constatou a ausência de comprovação do preparo concomitante à interposição. Em estrita observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à regra da não surpresa, foi oportunizado aos recorrentes, mediante despacho fundamentado, o saneamento do vício. Determinou-se, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do CPC, o recolhimento do preparo
em dobro
, sob pena de deserção.

Os Agravantes, contudo, se limitaram a afirmar que o recolhimento simples do dia 01/12/2025 foi tempestivo, contrariando pela segunda vez o que determina a norma e a decisão judicial.

Limitaram-se a apresentar petição alegando a validade do pagamento simples realizado a destempo, invocando a impossibilidade material de pagamento no horário do protocolo.

O
prazo fixado em horas deve ser contado de minuta a minuto
, conforme preceitua o artigo 132, §4º do Código Civil.

Sobre o tema, assim se manifesta a doutrina:

“(...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso. (...) Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro,
estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso. (...) Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo
.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)

“(...) para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso (...) a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso,
desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor.
(...) Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. (...)
No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662).

Ressalte-se que, concedido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 932, parágrafo único do CPC, contudo, os Agravantes não promoveram a regularização do vício mediante o pagamento em dobro, sendo vedado após esse momento, a complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido à instância superior desacompanhado de procuração, ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta, é inexistente, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, a parte agravante não juntou aos autos a procuração outorgando poderes ao subscritor do apelo nobre, o que impede seu conhecimento. 3.
É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art . 1.007, § 7º), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4º do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1932601 RJ 2021/0206128-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Assim também já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO -
OPORTUNIZADO RECOLHIMENTO EM DOBRO - PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES - DESERÇÃO EVIDENCIADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do não recolhimento de preparo na interposição do recurso, sendo oportunizado à parte o recolhimento do preparo em dobro, realizado o pagamento na forma simples, a declaração de deserção se mostra imperativa.” (TJ-MT - AGR: 00423664720188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2018).

Portanto, por não estar presente,
in casu
, um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1043181-80.2025.8.11.0000, em razão da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026